Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MARKET PLACE (MERCADOLIVRE). PAGAMENTO DO PRODUTO REALIZADO AO MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRETE PAGO AO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em que pleiteava o ressarcimento de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais) referentes ao frete de produto não entregue pelo Mercado Livre, além de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, o recorrente sustenta que a má prestação dos serviços lhe causou danos, devendo o recorrido responder solidariamente pelos danos gerados de ordem material e moral. Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44223561). Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 44223566).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). Tratando-se de relação de consumo, aplicável o art. 88 do CDC, o qual dispõe que eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento poderá ser ajuizada em processo autônomo. O intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
4. O Mercado Livre é empresa com atuação no e-commerce que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários. O site possui o Programa Compra Garantida, utilizado com o objetivo de resguardar os usuários compradores que tenham comprado um produto na plataforma do Mercado Livre. Com isso, ao comprar um produto por meio do Mercado Livre, a administradora do site recebe comissão pela intermediação e assume responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto, como é o caso dos autos.
5. No caso dos autos, é fato que o autor efetuou o pagamento do frete diretamente ao vendedor (ID 44223550), pois foi uma exigência da operação. Diante disso, tentou resolver o impasse primeiramente com o vendedor do produto que se manteve inerte e, posteriormente, tentou reaver o valor pago do frete com o site intermediador da venda, contudo sem sucesso (ID 44223523 - pág. 3/17). Verifica-se que o recorrente entrou em contato com a plataforma, que se limitou a afirmar que não era possível a devolução do valor pago pelo frete (ID 44223523 - pág. 27) e que o autor deveria resolver o impasse com o vendedor. No entanto, o consumidor não pode ser lesado, quando faz jus à devolução dos valores despendidos com a compra fracassada de um produto, cumprindo ao requerido ressarcir o prejuízo material da parte autora, referente ao frete do produto não entregue, no importe de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais), tendo em vista que o consumidor confiou que estava negociando com um vendedor idôneo e que as informações e orientações fornecidas para realizar a sua compra pela internet estavam corretas, razão pela qual os sites devem responder pela falha no serviço prestado. Assim, devida a restituição do valor, nos termos do art. 6o, inc. VI, do CDC, carecendo a sentença ser reformada.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pesem as alegações agitadas no recurso, não há a mínima indicação nos autos de violação a atributo da sua personalidade. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se configura quando violada a dignidade. E, verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral configura mero aborrecimento, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência quanto a este pedido.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a parte recorrida à devolução do valor de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais), que deve ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso (27/07/2022) e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.